Tribunal: TJDFT
Processo: 0717345-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. recurso inominado. colonoscopia. preparo inadequado. exame realizado. falha na prestação de serviço não configurada. danos materiais e morais inexistentes. recurso conhecido e não provido.
i. caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que visam a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.
2. Fato relevante. Na origem, a recorrente narra que pagou para realizar exame de colonoscopia na clínica recorrida e que, por falha na prestação de serviço, o exame foi ineficaz por não ter sido avisada de que havia preparo específico para intolerantes à lactose. Aduz que a recorrida disponibilizou novamente a realização do exame, com suporte anestésico a cargo da recorrente, todavia, o médico contraindicou submetê-la novamente ao exame indicado. Narra que tentou a troca de exames, sem êxito. Em suas razões recursais (ID 63332867), sustenta que a falha no preparo adequado e a consequente necessidade de repetir o exame causou-lhe profundo desconforto psicológico, além de prolongar o estado de incerteza e angústia, devendo ser ressarcida de todos os danos experimentados em razão da falha na prestação dos serviços. Requer a condenação da recorrida pelos danos materiais (R$ 1.130,00), bem como pelos danos morais causados (R$ 3.000,00). Contrarrazões ofertadas, nas quais a recorrida impugnou o pedido de gratuidade de justiça (ID 63332874).
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviços da recorrida com sua consequente responsabilização pelo pagamento dos danos materiais e morais suportados pela recorrente.
iii. razões de decidir
4. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, nos moldes do art. 99, §3o do CPC, porquanto presentes os requisitos autorizadores para a concessão do benefício e ante a ausência de provas cabais e inequívocas em sentido contrário à declaração de hipossuficiência.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
6. Extrai-se dos autos que a recorrente realizou exame de colonoscopia na clínica recorrida (ID 63331937) e que mesmo tendo sido realizado sob condições ruins de preparo, a médica responsável pelo laudo técnico concluiu que “não foram identificadas formações polipoides, óstilos diverticulares, ectasias vasculares ou processos inflamatórios” (ID 63331940, pág. 2).
7. A recorrente atribui falha na prestação de serviços da recorrida em razão de não ter sido avisada previamente acerca da necessidade de preparo específico para a realização do exame. Todavia, infere-se dos autos que a falha no preparo efetuado, fase antecedente ao exame, decorreu das instruções supostamente incompletas dadas pela clínica. Conforme relatório médico acostado, não há preparo específico para intolerantes à lactose pois “a intolerância à lactose não é o definidor do resultado do preparo; muitos pacientes intolerantes à lactose têm diarreia e ajuda o preparo” (ID 63331954). Ademais, é sabido que a colonoscopia é exame complexo, o qual depende para o seu sucesso da efetiva colaboração do paciente em seguir as orientações acerca do preparo para que o intestino esteja totalmente limpo visando a visualização da mucosa intestinal.
8. Desse modo, nota-se que o exame foi realizado, embora em condições ruins de preparo, com a devida prestação do serviço pela clínica. Conforme bem pontuou o magistrado sentenciante “a devolução de valores, nos moldes requeridos pela parte autora, em verdade, importaria em verdadeiro enriquecimento ilícito, o que não se admite”. Não se mostra razoável a imposição de obrigação de ressarcimento à recorrida se não restou demonstrada ineficácia do procedimentro realizado, pois não foi constatado o nexo de causalidade entre as instruções a ela repassadas pela clínica o resultado do exame, não carecendo de qualquer reparo a sentença impugnada. Não evidenciada a falha na prestação de serviço, portanto, afasta-se a responsabilidade civil da prestadora de serviços, em razão do rompimento do nexo causal. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1855139 e 1912498.
9. Quanto ao pedido de condenação à indenizaçãpois no por danos morais, melhor sorte não ampara a recorrente. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Nesse sentido o acórdão 1660587 do TJDFT. Assim, incabível o provimento do pedido também nesse ponto.
iv. dispositivo
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Arcará a recorrente com as custas processuais e os honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
­­­­_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99,§ 3o; CDC, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6.2.2023;
TJDFT, Acórdão 1855139, Rel. Carmem Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30.4.2024;
TJDFT, Acórdão 1912498, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.